Tribunal: TJDFT
Processo: 0748649-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748649-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BARBARA DE CAMPOS GOMES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A. em face de decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0715858-42.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de BARBARA DE CAMPOS GOMES MARTINS, facultou à parte autora oportunidade para comprovação da notificação de mora parte ré, sob pena de extinção do feito. O banco agravante recorre alegando, em síntese, que a mora do devedor agravado foi devidamente constituída com a notificação enviada para o endereço do contrato, indicado pelo próprio financiado, acompanhada de Aviso de Recebimento – AR, conforme legislação de regência. Afirma que compete ao devedor informar corretamente o seu endereço ou qualquer alteração de domícílio. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da constituição em mora do devedor com o envio da notificação ao endereço informado no contrato. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, §2o, do referido diploma legal. Após a edição da Lei 13.043/2014, o artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, passou a ter a seguinte redação: Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no6.099, de 12 de setembro de 1974. De fato, a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Denota-se que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. In casu, verifica-se que a notificação reproduzida no ID 75128955, dos autos originários, obedeceu aos ditames preconizados no art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, uma vez que endereçada ao endereço constante no contrato (ID 75128954 autos originários). Contudo, somente não se realizou porque a parte requerida não informou o endereço completo ao entabular o contrato, descumprindo, assim, o corolário da boa-fé contratual. É certo também que o credor não pode aguardar a localização ad eternum do devedor, sob pena de exaurir a sua pretensão com o decurso do tempo. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECUSA DE RECEBIMENTO. APERFEIÇOAMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE LEALDADE E DE BOA-FÉ CONTRATUAL. DECISÃO CASSADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, o simples encaminhamento da notificação ao endereço indicado pelo devedor quando da subscrição do instrumento é suficiente para comprovar a mora, prescindindo-se de assinatura do destinatário no aviso de recebimento. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1262961, 07068644620208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DECRETO LEI No 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO ANULADA. 1."A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a constituição em mora do devedor poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O aviso de recebimento da carta de cobrança, no qual consta que o devedor não foi localizado, quando enviado ao endereço declinado no contrato celebrado pelas partes, constitui fundamento para constituí-lo em mora. 4. O princípio da boa-fé objetiva, onera as partes contratantes a comunicar eventuais mudanças cadastrais, entre as quais destaca-se a atualização de endereço durante o período de vigência do contrato, não havendo que ser beneficiados pela própria negligência. 5. Recurso provido. (Acórdão 1260500, 07045356120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO INSUFICIENTE. NÃO REALIZAÇÃO DA ENTREGA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem dado como garantia em alienação fiduciária, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 2. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, mas que a notificação seja encaminhada ao endereço em questão. 3. Em atenção aos princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações contratuais (art. 422 do CC), dada a impossibilidade de entrega da notificação em razão de estar incompleto/inexistente o endereço do contrato, não pode o credor ser a parte prejudicada, já que o local do contrato foi informado pelo próprio devedor. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1061566, 07058247120178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora